Tribunal: TJSP
Processo: 3003086-30.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável ao embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento – o que é indisfarçável – a via processual a ser utilizada é outra,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável ao embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento – o que é indisfarçável – a via processual a ser utilizada é outra, não os embargos declaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.